Tribunal: TJMT
Processo: 0002269-83.2016.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002269-83.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CINTIA DA SILVA BORGES - CPF: 025.480.791-71 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ALBERTO LERMENN - CPF: 241.056.009-15 (APELANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), INES WALCKER LERMENN - CPF: 630.586.501-91 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM A CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA DE N.º 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conquanto não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos, ora apelantes.

2.
Tanto é assim que, nas declarações prestadas no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.º 2015.220811 (id. 113155457 – pág. 34), confeccionado logo após o acidente pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o requerido, ora apelante, declarou que, ao tentar efetuar uma ultrapassagem, não avistou o veículo que seguia em sentido contrário, no qual a requerente, ora apelada, transitava como passageira, colidindo frontalmente.

3.
Mesmo que se comprovasse a tese da alta velocidade do veículo em que estava a requerente, ora apelada, e que ela não estaria utilizando cinto de segurança, à toda evidência, não ensejaria a culpa concorrente como defendem os requeridos, ora apelantes, haja vista que não foram as causas preponderantes para a ocorrência do acidente.

4.
Como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5.
Não há que se falar que os juros de mora, a ser acrescido nos valores das indenizações por danos morais e estéticos, deve incidir a partir do provimento que as estipulou, eis que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência flui do evento danoso, nos termos da sua Súmula de n.º 54.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FRANCISCO ALBERTO LERMENN
e
INÊS WALCKER LERMENN,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de n.º 2269-83.2016.8.11.0029, ajuizada por
CINTIA DA SILVA BORGES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar os requeridos FRANCISCO ALBERTO LERMENN, INES WALCKER LERMENN e a seguradora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (denunciada da lide pelos requeridos), esta última nos limites da apólice, ao pagamento de danos morais, materiais e estéticos à requerente.

ii) condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.363,53 (um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos do evento danoso (Súmulas de n.ºs 54 e 43 do STJ);

iii) condenar os requeridos ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula de n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso;

iv) condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), a título de indenização por danos estéticos, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula de n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso; e

v) condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 113155470 – págs. 34 a 50), os requeridos FRANCISCO ALBERTO LERMENN e INÊS WALCKER LERMENN, ora apelantes, narram que conduziam seu veículo em uma estrada de terra e com baixa velocidade, tanto que, além de estarem atrás de uma carreta que se encontrava com velocidade abaixo da mínima permitida, a visualização estava comprometida pela poeira.

Narrados esses fatos, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da requerente, ora apelada, uma vez que transitava em veículo conduzido em alta velocidade e, ainda, sem o uso do cinto de segurança, razão pela qual devem ser julgadas improcedentes as indenizações pleiteadas.

Subsidiariamente, defendem:

i) a culpa concorrente da requerente, ora apelada, de modo que os prejuízos devem ser rateados entre as partes envolvidas na proporção de sua culpabilidade;

ii) a redução do valor da indenização por danos morais para 10 (dez) salários mínimos;

iii) que os juros de mora, a serem acrescidos nos valores das indenizações por danos morais e estéticos, incidam a partir do provimento que as estipulou; e

iv) que a seguradora deve cobrir o valor da indenização por danos estéticos.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela requerente CINTIA DA SILVA BORGES (id. 113155471 – págs. 6 a 14) e pela seguradora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (id. 113155471 – págs. 15 a 21) (denunciada da lide pelos requeridos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de n.º 2269-83.2016.8.11.0029, ajuizada por CINTIA DA SILVA BORGES em face de FRANCISCO ALBERTO LERMENN e INÊS WALCKER LERMENN, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da requerente, ora apelada, uma vez que transitava em veículo conduzido em alta velocidade e, ainda, sem o uso do cinto de segurança, razão pela qual devem ser julgadas improcedentes as indenizações pleiteadas.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, conquanto não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos requeridos, ora apelantes.

Tanto é assim que, nas declarações prestadas no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.º 2015.220811 (id. 113155457 – pág. 34), confeccionado logo após o acidente pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o requerido FRANCISCO ALBERTO LERMENN, ora apelante,
declarou que, ao tentar efetuar uma ultrapassagem, não avistou o veículo que seguia em sentido contrário, no qual a requerente, ora apelada, transitava como passageira, colidindo frontalmente
.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da narrativa efetuada no supramencionado boletim de ocorrência,
in verbis
:

“NARRATIVA

ESTA GU FOI ACIONADA VIA 190 E INFORMADA DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA MT 020 CERCA DE 45 KM SENTIDO KULUENE. DE IMEDIATO ACIONAMOS SOCORRO MÉDICO E DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DO FATO.
CONFORME DECLARAÇÃO DO SR. FRANCISCO A. LERMENN (CONDUTOR DO V1) O MESMO NOS INFORMOU QUE TRAFEGAVA PELA MT 020 SENTIDO CANARANA A KULUENE E QUE ESTAVA ATRÁS DE UMA CARRETA,
MOMENTO EM QUE TENTOU FAZER UM ULTRAPASSAGEM E DEVIDO A MUITA POEIRA, POIS NO LOCAL NÃO EXISTE PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO, O MESMO NÃO AVISTOU O V2 QUE SEGUIA EM SENTIDO CONTRÁRIO E ACABOU COLIDINDO FRONTALMENTE
. QUANDO ESTA GU PM CHEGOU NO LOCAL, AS VÍTIMAS JÁ HAVIAM SIDO REMOVIDAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PELA AMBULÂNCIA LOCAL. (...). QUE O SR. FRANCISCO A. LERMENN (CONDUTOR DO V1) PERMANECEU NO LOCAL DO ACIDENTE AGUARDANDO A CHEGADA DO AUTO-SOCORRO PARA A REMOÇÃO DOS VEÍCULOS.”
(grifo nosso).

Por oportuno, insta consignar que a tese dos requeridos, ora apelantes, no sentido de que o veículo, no qual transitava a requerente, ora apelada, estava em alta velocidade e que ela não usava cinto de segurança, não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório, de modo que, não há que se falar em culpa concorrente.

Não bastasse, mesmo que se comprovasse a tese acima mencionada, tais fatos (alta velocidade do veículo em que estava a requerente, ora apelada, e que ela não estaria utilizando cinto de segurança), à toda evidência, não ensejaria a culpa concorrente como defendem os requeridos, ora apelantes, haja vista que não foram as causas preponderantes para a ocorrência do acidente.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIAS - CONVERSÃO À ESQUERDA – COMPROVADA A FALTA DE CAUTELA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO DA APELANTE – ARTIGOS 34 E 35 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EXCESSO DE VELOCIDADE E FALTA DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DO APELADO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não há como pensar em sentido contrário que uma pessoa que percebe pouco mais de um salário mínimo não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, porquanto é óbvio que os valores das custas processuais comprometem o seu sustento.

2.

A oitiva de testemunha na condição de informante não configura cerceamento de defesa, porquanto o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.

3.

Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o Juiz singular motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

4.

Antes de ter iniciado a conversão à esquerda para entrar na Rua Marechal Deodoro, era obrigação do motorista do caminhão de propriedade da apelante ter se certificado que não interceptaria nenhum veículo que vinha na direção contrária da pista em que estava transitando, conforme o disposto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A causa do acidente foi a manobra desatenta de conversão à esquerda do motorista do caminhão de propriedade da apelante que interceptou a trajetória da motocicleta do apelado, assim, ainda que o apelado estivesse trafegando com velocidade acima da permitida para a via, esta não prepondera em grau de culpabilidade sobre a conduta imprudente do motorista do caminhão de propriedade da apelante.

(N.U 0000688-52.2011.8.11.0047, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 26/01/2015)”

Ainda, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que seja reduzida a indenização por danos morais, haja vista que, em razão dos ferimentos sofridos no acidente, a requerente, ora apelada, teve que passar por uma intervenção cirúrgica para a retirada do seu baço.

A propósito, como cediço, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Acerca da matéria, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos e a inexistência de qualquer elemento de prova acerca da incapacidade econômica dos requeridos, ora apelantes, entendo que o valor de 30 (trinta) salários mínimos fixados na sentença recorrida, não se mostra desproporcional ou desarrazoado ao caso, devendo ser mantido.

Também, não há que se falar que os juros de mora, a ser acrescido nos valores das indenizações por danos morais e estéticos, deve incidir a partir do provimento que as estipulou, eis que, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência flui do evento danoso, nos termos da sua Súmula de n.º 54. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PENSÃO VITALÍCIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que os valores fixados a título de indenização por dano moral e estético atendem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Rever tal entendimento demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. O STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Nesse sentido: REsp n. 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017 e REsp n. 1.344.962/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015.

3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

4. Agravo Interno da concessionária desprovido.

(AgInt no AREsp 1419627/MS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)” (grifo nosso).

Por sua vez, a questão acerca das cláusulas contratuais estabelecidas entre a seguradora/denunciada e os requeridos, ora apelantes, deve ser tratada em autos próprios e não neste processo.

Portanto, tendo em conta que os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022